Tribunal: STF
Processo: AI 85031
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-02
Data de publicação: 1981-10-02

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.